Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800145-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILKER DE MORAES FERNANDES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus.

Tráfico de
Droga
s
.
Denúncia – Excesso de Prazo – Peça processual recebida pelo Juízo – Prejudicialidade – Flagrante – Conversão em preventiva -
–

Decis
ão
fundamentad
a.
A
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas
, somado ao fato do agente responder na Comarca, processo-crime por furto, evidenciando que é contumaz em práticas criminosas
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do writ, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILKER DE MORAES FERNANDES JUNIOR,
figurando como autoridade coatora o MM
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, sustentando, em resumo,
os impetrantes, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26.11.2019, convertido em prisão preventiva, por suposta prática de tráfico de drogas, e sofre constrangimento ilegal ante ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, estando WILKER preso há 48 (quarenta e oito) dias, além da decisão não contém os requisitos do art. 315 do CPP. Pede ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Maria Edwiges (fls. 35- ID Num
2633029)
, assim como prestadas as informações (fls. 58/60-ID Num
2690274
),
vindo,
em seguida, a Procuradoria de Justiça a opinar pelo
não conhecimento
do
writ
, por perda de objeto (prejudicado). Os autos retornaram a minha relatoria (prevenção).

VOTO

Data vênia
ao parecer do douto Procurador de Justiça, ADÉLIO MENDES, opinando pela total perda de objeto do
writ.

É que,

em que pese os impetrantes reiterarem o pedido, pugnando pela concessão da liminar,
a fim de que seja reconhecido o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, revogando, consequentemente, a

prisão do paciente, com a concessão em definitivo da ordem, também argumentam na inicial, mesmo sem aprofundar na tese, a desfundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, daí, logicamente, o pedido deve ser conhecido parcialmente, e digo porquê.

No tocante
ao alegado
excesso de prazo
, pelo teor das informações prestadas (fls. 58/60-ID Num
2690274
), de fato, encontra-se

prejudicado
tal argumento, pois a denúncia, além de ter sido ofertada, já foi até recebida pelo Juízo
a quo
, no dia
03.02.2020
, sendo, inclusive, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.03.2020, cessando, portanto, o suposto constrangimento ilegal reclamado.

Segundo consta dos autos e das informações da autoridade impetrada, o paciente, foi preso em flagrante delito na posse de 6 (seis) invólucros de “pedra de óxi”, além de R$-60,00 (sessenta reais), e, em sede policial, confessou a prática de tráfico de drogas. Finaliza informando que o paciente responde também a outro processo pelo crime de furto.

Quanto a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, às fls. 17/19-ID Num
2627392
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, verifico
claramente que encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os fundamentos que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do paciente, permitindo-lhe, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas
, somado ao fato de WILKER responder na Comarca processo-crime por furto, evidenciando que é contumaz em práticas criminosas
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo, de agente que responde a outro crime na Comarca, e com audiência de instrução e julgamento designada para o início do mês de março vindouro.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
17
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/02/2020